Tribunal: TJDFT
Processo: 0702421-76.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDUÇÃO DE JORNADA EM 30%. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de Instrumento interposto pela autora, ora recorrente, objetivando reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada para redução de sua jornada diária de trabalho em 30% m razão de tratamento de saúde de sua filha.
III. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que seja deferida a redução em 30% (trinta por cento) da sua jornada de trabalho, para acompanhar o tratamento da sua filha diagnosticada com Transtorno de Déficit de Atenção, Hiperatividade (CID F90) e Transtorno de Aprendizagem(dislexia) (CID F81), Transtorno do Processo Auditivo Central (CID-11 H93.2).
IV. Razões de decidir
4. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
5. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil.
6. Conforme já explanado e fundamentado na decisão precedente que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada, compulsando os autos de origem, verifica-se nos autos de origem, pje 0717236-58.2024.8.07.0018, que o Juízo “a quo” proferiu a decisão agravada (ID 211846465), indeferindo o pedido liminar, com fundamento de que a agravante em sede de cognição sumária não conseguiu demonstrar que sua filha se enquadra na hipótese prevista no art. 61 da Lei Complementar no 840/2011.
7. Consta, ainda, que houve o indeferimento do seu pedido por perícia médica oficial por falta de enquadramento legal, e que o alegado equívoco pela junta médica é questão técnica e depende de dilação probatória, demandando o curso da instrução processual para que se torne possível verificar se a agravante faz jus ao percentual pretendido.
8. Como também ressaltou o Magistrado, nesta fase processual, nem mesmo é possível afirmar qual o percentual de redução de jornada seria cabível à autora, ora agravante.
9. Assim, não restou demonstrada a plausibilidade do direito pretendido, apta a afastar neste momento processual, a legalidade e discricionariedade da atuação administrativa, bem como a reforma da decisão que indeferiu a antecipação de tutela.

V. Dispositivo
10. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários

Tese de Julgamento: Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil.

_____________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1019, inciso I e art. 300.
Jurisprudência Mencionada: não há.